Tribunal: TJSP
Processo: 2249191-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

ÓRGÃO JURISDICIONAL QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS DEDUZIDOS PELA PARTE.

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA RESOLVIDA. A INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS.

EMBARGOS REJEITADOS.